Tribunal: TJSP
Processo: 1046797-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. COM PEDIDO DE DANOS MORAIS" – Autora alega desconhecimento de débito- Inscrição no rol dos devedores-Inscrição respaldada em contrato (046500856557) – Comprovação do débito- Inscrição baseada em exercício regular de direito- Sentença de improcedência- Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO- majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, 11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. COM PEDIDO DE DANOS MORAIS" – Autora alega desconhecimento de débito- Inscrição no rol dos devedores-Inscrição respaldada em contrato (046500856557) – Comprovação do débito- Inscrição baseada em exercício regular de direito- Sentença de improcedência- Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO- majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046797-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FITCARD LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046797-39.2018.8.26.0114 -Voto no 15911
2
Apelação no: 1046797-39.2018.8.26.0114
Apelante: FITCARD LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
LTDA,
Apelado: ITAÚ UNIBANCO,
Juiz(a) de Direito: Dr(a) Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca: Campinas- 5a Vara Cível
VOTO No 15911
APELAÇÃO “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
c.c. COM PEDIDO DE DANOS MORAIS”
Autora
alega desconhecimento de débito- Inscrição no rol dos
devedores-Inscrição
respaldada
em
contrato
(046500856557)
Comprovação do débito- Inscrição
baseada em exercício regular de direito- Sentença de
improcedência-
Sentença
mantida-
RECURSO
DESPROVIDO- majoração da verba honorária, nos termos
do art. 85, 11 do CPC.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 119/121
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
c.c. COM PEDIDO DE DANOS MORAIS”” ajuizada por FITCARD
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, em face do
BANCO ITAÚ S/A nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação movida por FITCARD LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA em face do ITAÚ UNIBANCO,
extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC. Sucumbente, arcará o autor com as despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor
da causa (art. 85, §2o, do CPC) observada eventual gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046797-39.2018.8.26.0114 -Voto no 15911
3
processual concedida.
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.123/135). Postula e alega: (i) que a dívida era dos antigos sócios
da empresa; não foi devidamente intimada para pagar o débito; que
foi solicitado várias vezes boleto para quitar o débito, mas o réu não
atendeu; a negativação é uma grave violação dos direitos da autora;
jamais existiu o reconhecimento da dívida; o apelado impediu o
pagamento de forma ardilosa; invoca a aplicação do art. 186 do CC e
927.; pessoa jurídica pode sofrer dano moral consoante a Súmula
227 do STJ; ao final postula a reforma da r. sentença, com a
procedência da ação nos termos do pedido inicial.
Contrarrazões (fls.140/146).
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 22.09.2020.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivos e está devidamente preparado
(fls.136/137).

Trata-se de “Ação Ordinária, em que o autor
postula em face do Réu, a condenação do indébito no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046797-39.2018.8.26.0114 -Voto no 15911
4
R$502,00 (dobro do valor negativado R$251,00) e danos morais no
valor de R$25.000,00.
Autora constatou a existência de restrição
financeira, do seu nome, junto a Serasa, conforme fls.22 dos autos,
no valor de R$251,00, inclusão em 20/12/2014, contrato n.
46500856557 Banco Itaú S/A. Autora postula, o envio do boleto
para realizar o pagamento (fls.24/25).
Valor da causa retificado para R$25.502,00
(fls.46).
Contestação (fls.50/55).
Contrato de Abertura de Conta Corrente
junto ao Banco Itaú (fls.56/67), com limite de crédito no valor de
R$500,00 (fls.58). Extratos bancários de saldo negativo (fls.68/70).
Réplica (fls.87/91). As partes declinaram da
produção de outras provas, senão aquelas já acostadas aos autos.
O recurso não colhe provimento.

Nos exatos termos da r. sentença: “Em réplica,
o autor não impugna o contrato juntado pelo réu e confessa o inadimplemento,
quando afirma “... procurou diversas formas de pagar a dívida, seja por contato
telefônico, seja por e-mail, e o Banco simplesmente permaneceu inerte, ignorando
os esforços realizados.” (fls.89). Os extratos de fls.68/70 comprovam a utilização
do limite disponibilizado e a ciência do autor quanto ao débito, visto que o extrato
é comum às partes e consta claramente o valor negativo em conta. Note-se que o
extrato é da data da ocorrência do débito inscrito (fls. 22 e 112). Assim, não pode
o autor declarar desconhecimento da dívida. Desta forma, observa-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046797-39.2018.8.26.0114 -Voto no 15911
5
narrativa inicial, de desconhecimento e ilegitimidade do débito são incompatíveis
com a prova produzida. Na existência do débito regular em favor do réu e
inadimplemento do autor, a inscrição baseia-se em exercício regular de direito”.
A alegação que não obteve boleto para
quitar a dívida, não favorece a autora. Bastava quitar a dívida junta a
Serasa, e a baixa da inscrição estaria resolvida.
E em outro giro, a alegação que o débito era
da empresa antecessora, também não favorece a autora, porque não
há nos autos, nenhuma prova que ficaria isenta dos débitos
anteriormente contraídos., por sua antecessora.
A inscrição mostrou-se legítima, exercício
regular de direito, de maneira que não prosperam os pleitos iniciais
de repetição do valor cobrado em dobro e condenação em danos
morais no valor de R$25.000,00.
Portanto,
nada
mais
havendo
para
acrescentar, e, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas ao
conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a mantença
da r. sentença, ratificando-a nesta oportunidade, nos termos do art.
252 do RITJSP
Nos termos do Enunciado 7 do STJ:” conforme
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente
caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)”, majoro a verba
honorária em favor do patrono do réu para 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046797-39.2018.8.26.0114 -Voto no 15911
6
atribuído à causa, devidamente atualizado, até a data do efetivo
pagamento.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)